Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
3. A garantia do juízo encerra pressuposto para a agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, não para seu aviamento e recebimento, afastando o entendimento que, em situações pontuais, é aplicável aos embargos aviados em face de execução fiscal, pois, nessa pontual situação, a garantia do juízo é condição de procedibilidade da própria lide incidental (LEF, art. 16, caput e §1o)
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.